Tribunal: CARF
Processo: 10120.005644/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005644/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
LEONIR RIBEIRO DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe negou
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/55) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 42/46), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005644/2008-47
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005644/2008-47

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício
2005, por AFRF da DRF/Goiânia, para reduzir o Imposto a Restituir apurado na
DIRPF/2005 para RS 2.467,79. O referido lançamento teve origem na
constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas ¬ Glosa do valor de R$
3.840,36, indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Complementação
da descrição dos fatos: Glosa do valor de R$ 3.840,36, indevidamente deduzido a
título de despesas médicas, relativo às realizadas em favor do IPASGO, posto
que, foram comprovadas apenas as despesas no valor de R$ 238,84. As demais
foram efetuadas em benefícios de pessoas estranhas à Declaração de Ajuste
Anual.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 08/04/2008,
conforme documento de fl. 26 e, em 06/05/2008, apresentou impugnação, em
petição de fl. 01/03, acompanhada dos documentos de fls. 04/22, na qual alega,
resumidamente, o quanto segue:
- Apresenta declaração emitida pelo IPASGO que afirma que o
valor de R$ 4.079,20 refere-se única e exclusivamente aos descontos da segurada
a título de contribuição do plano IPASGO Saúde.
- Que a referida declaração também afirma que o valor de R$
238,84 refere-se ao custo de co-participações em exames e consultas médicas
realizadas.
- Sustenta que o entendimento de que o valor de R$ 3.840,36 se
refere a despesas médicas não procede, pois se trata de despesas realizadas com
plano de saúde IPASGO e não despesas médicas efetuadas em benefícios de
pessoas estranhas à Declaração de Ajuste Anual.
A contribuinte junta diversos documentos para comprovar o
alegado.
Por fim, requer que seja acolhida a impugnação para o fim de
corrigir a notificação de lançamento e que seja restituído o valor restante
devidamente corrigidos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005644/2008-47

Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se
comprovar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e quem é o
paciente.
As despesas médicas restringem-se aos pagamentos feitos pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Não são dedutíveis as despesas com plano de saúde de beneficiário
que não foi declarado como dependente na DIRPF.

A 6a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Da análise dos autos, verificamos que a contribuinte não informou
dependentes na Declaração de Ajuste Anual 2005 (fls. 27/30).
A contribuinte apresenta os documentos de fls. 08/22 para
comprovar o alegado, contudo, 0 documento de fls. 10 emitido pelo IPASGO é
claro ao relacionar os beneficiários do plano de saúde, sendo: Leonir Ribeiro de
Jesus, Bruna Neves Ribeiro, Gabriela Neves Ribeiro e Isabela Neves Ribeiro.
Os pagamentos do plano de saúde de Bruna Neves Ribeiro,
Gabriela Neves Ribeiro e Isabela Neves Ribeiro não podem ser aceitos, pois a
interessada não declarou nenhum dependente em sua DIRPF e, conforme
demonstrado acima, as despesas médicas dedutíveis limitam-se aos pagamentos
feitos pela contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Entende-se como dependentes para fins do Imposto de Renda
aqueles que a legislação permite que o sejam e que estejam declarados.
A declaração emitida pelo IPASGO (fls. 09) esclarece que o
desconto no valor de R$ 4.079,20 refere-se ao desconto havido nos contracheques
da Sra. Leonir Ribeiro de Jesus a título de contribuição do plano de saúde, no
entanto, o documento apresentado não especifica os valores pagos relativos aos
beneficiários do plano de saúde.
Inobstante a situação de fato alegada, não se pode acatar as
despesas relativas aos não dependentes na declaração de ajuste anual. Poderia
ser admitida a parcela da despesa relativa ao plano de saúde da contribuinte. No
entanto, os documentos juntados (fls. 8/22) não discriminam esse gasto, sendo,
assim, insuficiente para promover a dedução correspondente.
Assim, a interessada não faz jus à dedução de despesas médicas
com o plano de saúde IPASGO no valor de R$ 3.840,36.
Cumpre esclarecer que o valor de R$ 238,84 foi aceito pela
fiscalização a título de plano de saúde, pois tal valor está vinculado à co-
participação da Sra. Leonir Ribeiro de Jesus, conforme demonstrativo de fls. 10.
CONCLUSÃO
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005644/2008-47

Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência
da impugnação, mantendo a glosa no valor de R$ 3.840,36.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando o mérito,
juntando documentos.
Ao final, requer o que segue:
Diante todo o exposto, requer a Contribuinte ACOLHIMENTO DE SEU
RECURSO E RECONHECIMENTO DE SEU DIREITO CREDITÓRIO
considerando ser procedente a dedução correspondente ao valor de R$ 4.079,20,
declarados como despesas médicas(lPASGO) para fins do Imposto de Renda
Retido na Fonte do Ano-Calendário/2004, Exercício 2005, ora em questão, vez
que dos documentos acostados restou comprovado:
1. A procedência das despesas;
2. Sua titularidade;
3. Que não foram realizadas por dependentes;
4. Que são despesas dedutíveis para efeito de imposto de renda;
5. E em conformidade com o que a legislação vigente permite.
Nestes Termos, PEDE DEFERIMENTO e, em conseqüência que a
mesma seja restituída dos valores devidos pela Receita Federal do Brasil,
devidamente corrigidos.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 21/01/2011 (e-fl. 49); Recurso Voluntário
protocolado em 17/02/2011 (e-fl. 50), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
A dedução das despesas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes. Aqui entenda-se como dependente
não do plano de saúde, e sim dependente na condição das regras do IR.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o recorrente.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005644/2008-47

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.

Peço vênia para discordar do ilustre relator.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005644/2008-47

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005644/2008-47

Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há várias outras jurisprudências deste Conselho que corroboram com os
fundamentos até então apresentados:

Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005644/2008-47

Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

O documento juntado ao Recurso (fls. 57) esclarece que o valor de R$4.079,20
declarado pelo contribuinte refere-se apenas às suas mensalidades, devendo ser afastada a glosa
em litígio.
Feitas estas considerações, conheço do presente Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.947 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005644/2008-47

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital